Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718925-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gerson Rocha do Santos em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco SA. –, rejeitara a impugnação à penhora que alcançara ativos de sua titularidade, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. Objetiva o agravante a reforma do provimento arrostado, acolhendo-se a impugnação à penhora que aviara e determinando-se o desbloqueio do montante constrito. Considerando que o agravo não fora preparado, fora assinalado prazo ao agravante para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais ou realizar, desde logo, o preparo[1]. Conquanto devidamente intimado, deixara o agravante transcorrer em branco o prazo assinalado[2], sobrevindo decisão que indeferira a gratuidade postulada e o instara a realizar o regular preparo do recurso, sob pena de lhe ser negado trânsito[3]. Entrementes, regularmente intimado, o agravante novamente deixara transcorrer in albis o prazo assinalado[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gerson Rocha do Santos em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco SA. –, rejeitara a impugnação à penhora que alcançara ativos de sua titularidade, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. Objetiva o agravante a reforma do provimento arrostado, acolhendo-se a impugnação à penhora que aviara e determinando-se o desbloqueio do montante constrito. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado para comprovar a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, ou, ainda, evidenciar, de outro lado, que lhe fora assegurada a benesse da justiça gratuita. No entanto, conquanto devidamente intimado, não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que não cuidara o agravante de preparar corretamente o agravo que interpusera, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso e não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo na forma exigida nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo nem o realizara após ser indeferida a gratuidade de justiça que demandara e assinado prazo para que ultimasse esse pressuposto de procedibilidade. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara, a despeito de devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto deserto, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho ID Num. 72227266 [2] 72802309 (fl. 22). [3] ID Num. 73356063 (fl. 25). [4] Certidão ID Num. 74311528